Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717544-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENILSON PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 68908540. Considerando que o recurso inominado não veio acompanhado dos comprovantes de custas e de preparo, tampouco de pedido de gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (ID 67507060). Diante da sua inércia, a decisão de ID 68010730 não conheceu do recurso, em razão da deserção. A petição de ID 68908540, que limita-se a juntar declaração de hipossuficiência com pedido de justiça gratuito extemporâneo, não é suficiente para infirmar os fundamentos pelos quais o recurso não foi conhecido. Assim, preclusa a decisão de ID 68010730, baixem os autos à origem. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora